Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710759-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX FELICIO DE JESUS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEX FELICIO DE JESUS (executado), por intermédio da nobre Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0716156-91.2021.8.07.0009, na qual indeferiu a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 147757898 dos autos de origem): “Por meio do ID 147076810, a Curadoria Especial impugna o valor bloqueado, via SisbaJud (ID 134560470), na conta da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de tratar-se de contas poupança, motivo pelo qual seria impenhorável. A impugnante não apresentou documentos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 833, inc. X, do CPC, que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Verifico dos autos que houve a penhora de ativos financeiros em conta bancária de titularidade da parte executada, mantida pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 839,43. Em que pese os argumentos expendidos pela Curadoria Especial, não houve comprovação de que se trata de conta poupança, ante a ausência de documentos anexados ao processo. Ademais, pela análise do extrato do SisbaJud, anexado no ID 134560470, não é possível extrair tal informação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no ID. 147076810 e converto em pagamento a penhora do valor constrito por meio do SisbaJud (ID 134560470) na Caixa Econômica Federal (R$ 839,43), de titularidade da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Considerando que se trata de depósito junto ao Banco de Brasília – BRB, fica desde já intimada a parte beneficiária a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria: 1. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, dos valores acima descritos, acrescido de juros e correção monetária, se houver. 2. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. 3. Após, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito e para informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Em igual prazo, poderá requerer a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.” Em síntese, defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, ao argumento de a quantia bloqueada (R$ 839,43) é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, por isso necessária a subsistência do devedor, e por via de consequência é impenhorável, na forma do art. 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a impenhorabilidade. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Pleiteia também a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, é relevante consignar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, na forma do artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, não significa a constatação automática de que a parte faz jus a gratuidade de Justiça, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência, o que inexiste na hipótese em tela. Nesta ordem de ideias, diante da não comprovação da hipossuficiência do recorrente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. De outro lado, a nobre Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção legal, nos termos do artigo 1.007, § 1°, do Código de Processo Civil e do artigo 1°, do Decreto-Lei n° 500/69, de sorte que resta dispensada do recolhimento do preparo recursal. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De serem examinados nesta fase incipiente a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 854, §3o, inciso I, do CPC, dispõe que incumbe ao devedor/demandado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pela impenhorabilidade, todavia, não há nos autos qualquer comprovação neste sentido. Desse modo, muito embora bastante louvável e diligente a conduta da nobre Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, deve-se destacar não ser razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Ademais, caso houvesse prejuízo à subsistência do devedor, ora recorrente, este teria reivindicado a liberação do valor pessoalmente, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese em questão. Portanto, neste juízo de prelibação incipiente, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, a demanda pode perfeitamente aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator